Tribunal: TJSP
Processo: 0060963-75.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE SUPOSTOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO EM DOIS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO; E EM UM CONTRATO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO – FATO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.